Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE NOVA SESSÃO. SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO POR DESÍDIA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo em virtude da ausência da parte autora à audiência de conciliação.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74447440).
3. Na origem, o autor noticiou que foi vítima de golpe virtual, tendo transferido o valor de R$ 28.000,00 para a 1a requerida, em conta bancária vinculada à 2a requerida. Pretende o ressarcimento do valor e a fixação de indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que, após restar infrutífera a tentativa de citação da 1a requerida, constou dos autos certidão determinando a intimação do autor para oferecimento de novo endereço da requerida, após o que seria designada nova data para realização da audiência de conciliação, com a intimação do autor. Esclareceu que, ao tomar ciência da certidão, protocolou petição requerendo a realização de pesquisas para localização da requerida, pesquisas essas que restaram infrutíferas. Sustentou que em razão da não localização de endereços viáveis para citação, permaneceu pendente a designação de nova data para realização da audiência de conciliação. Destacou que eventual prejuízo ao andamento do feito, conforme constou da sentença, não pode ser imputado ao autor, que demonstrou diligência, boa-fé e interesse em prosseguir com a demanda, realizando todas as providências que lhe cabiam. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja decretada a anulação da sentença e determinado o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade da sentença que extinguiu o processo sem mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 51, I da lei no 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo culminará na extinção da ação, sem julgamento do mérito. Em casos em que a justificativa apresentada seja justa e coerente, via de regra, as audiências são redesignadas.
7. Conforme se pode verificar da certidão de ID 74447420, em razão de terem sido infrutíferas as tentativas de citação da 1a requerida, foi determinada a intimação da parte requerente para informar o atual endereço da parte requerida, após o que, vindo aos autos a informação de novo endereço, fosse designada nova sessão de conciliação, promovendo-se a citação da requerida e intimação do requerente. Extrai-se da aludida certidão, que a audiência de conciliação previamente designada fora cancelada, ainda que não conste o cancelamento expresso. Observe-se que o autor, logo após a intimação, peticionou nos autos promovendo o andamento do feito, não havendo contumácia.
8. A justificativa do autor quanto à sua ausência na audiência é razoável em face da certidão que indicou que seria posteriormente designada nova audiência. Além disso, o autor compareceu às duas primeiras audiência designada e promoveu o andamento do feito quando intimado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para que se promova o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.